Tribunal: TJSP
Processo: 1032026-91.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reparação de danos materiais e morais – Contrato de garantia de serviço executado – Retífica de veículo – Autor que desiste de se socorrer da garantia após diversas panes com o bem - Sentença de parcial procedência – Recurso interposto pela empresa ré – Acolhimento em parte – Ressarcimento integral do valor dispendido com o contrato que não se sustenta – Serviços e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reparação de danos materiais e morais – Contrato de garantia de serviço executado – Retífica de veículo – Autor que desiste de se socorrer da garantia após diversas panes com o bem - Sentença de parcial procedência – Recurso interposto pela empresa ré – Acolhimento em parte – Ressarcimento integral do valor dispendido com o contrato que não se sustenta – Serviços e troca de produtos diversos – Pane por problemas na turbina como único ponto que restou incontroverso entre as partes – Reparação limitada apenas aos valores dispendidos com compra de novo produto, óleo e mão de obra para troca – Sucumbência recíproca configurada – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.